Tribunal: TJMT
Processo: 1024084-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024084-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), VICTOR ALEXANDER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 433.236.748-04 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ASASU MAO DE OBRA, LOCACAO E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 29.152.351/0001-08 (AGRAVANTE), ANDREIA SOUZA DE AMARAL - CPF: 295.730.808-85 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO EM COMARCA DISTINTA – POSSIBILIDADE – ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – ATUAÇÃO DO JUÍZO COMO MERO EXECUTOR – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM SUPERVENDIVIDAMENTO – CONTRATO COM GARANTIA REAL – EXCLUSÃO DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO – ART. 104-A, § 1º, DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº. 911/69, é válida a execução da liminar de busca e apreensão perante o juízo da comarca onde localizado o bem, ainda que diversa daquela onde tramita a ação principal, não havendo nulidade quando o juízo atua como mero executor da ordem judicial proferida pelo juízo competente.

A alegação de incompetência deve ser deduzida perante o juízo que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Os contratos com garantia real, como a alienação fiduciária, estão legalmente excluídos do processo de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024084-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ASASU MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ASASU MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
, em face decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Medida Incidental processo originário número 1068204-02.2025.8.11.0041, que determinou que
“se cumpra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT., efetivando-se assim os efeitos da LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO/CITAÇÃO concedida por aquele Juízo nos autos de nº 1012770-82.2024.8.11.0002 (id. 201229364)”
(sic).

A parte recorrente sustenta, em suma, que a medida foi executada de forma irregular, pois a ação originária de busca e apreensão tramita regularmente perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, sob o nº. 1012770-82.2024.8.11.0002, onde foi proferida a liminar de apreensão do bem (Id. 152194730).

Diz que não tendo sido localizado o bem no endereço inicialmente indicado, o agravado formulou novo requerimento perante juízo diverso, o que resultou na execução da liminar em Cuiabá, sem carta precatória, sem autorização do juízo de origem e em afronta às normas de competência funcional e territorial.

Afirma que existe ação revisional com pedido de superendividamento (proc. nº. 1024426-36.2024.8.11.0002) proposta na Comarca de Várzea Grande, abrangendo o mesmo contrato objeto da medida constritiva, na qual foi apresentado plano de pagamento com base na Lei nº. 14.181/2021, já homologado parcialmente com outros credores; bem como que a execução da liminar em Cuiabá compromete a integridade da prestação jurisdicional, viola o princípio do juiz natural e acarreta risco de decisões conflitantes.

Nas razões recursais, a agravante pleiteia a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais praticados no juízo de Cuiabá por incompetência territorial. Subsidiariamente, requer a suspensão das medidas constritivas até apreciação do plano de pagamento e dos pedidos formulados na ação revisional de superendividamento, sustentando que a competência para centralizar os atos processuais é do juízo prevento de Várzea Grande.

Ao final, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e declarar a nulidade da decisão agravada.

Custas de preparo anexas ao Id. 301347389.

Na peça Id. 303091359, a parte agravada, voluntariamente, apresentou contraminuta ao recurso, vindicando inicialmente pelo indeferimento do pedido recursal, e no mérito, defende a legalidade da decisão agravada, postulando, ao final, o desprovimento deste instrumento.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 30/07/2025, conforme decisão Id. 303163352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Asasu Mão de Obra e Locação de Equipamentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da medida incidental vinculada ao processo originário nº. 1068204-02.2025.8.11.0041.

A agravante sustenta que houve irregularidade na execução da medida, que foi realizada diretamente em Cuiabá, sem carta precatória e sem autorização do juízo de origem, em afronta às regras de competência funcional e territorial. Informa, ainda, a existência de ação revisional com pedido de superendividamento na Comarca de Várzea Grande (proc. nº. 1024426-36.2024.8.11.0002), abrangendo o mesmo contrato, na qual já foi homologado plano de pagamento com outros credores.

Alega que a execução da liminar em Cuiabá compromete a regularidade do processo, afronta o princípio do juiz natural e pode gerar decisões conflitantes.

Pede o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor, na parte que interessa ao deslinde da análise da tutela recursal pretendida:

“Processo: 1068204-02.2025.8.11.0041

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

REQUERIDO: ASASU MAO DE OBRA, LOCACAO E MAQUINAS LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Pedido Incidental que tem por objeto cumprir a liminar de busca e apreensão deferida, segundo a faculdade nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 em seu § 12 do art. 3º e seguintes, conforme redação dada pela Lei n. 13.043/2014.

Custas recolhidas. Assim, com fulcro nos dispositivos acima referidos, DETERMINO que se cumpra

a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT
., efetivando-se assim os efeitos da LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO/CITAÇÃO concedida por aquele Juízo nos autos de nº 1012770-82.2024.8.11.0002 (id. 201229364).

O mandado deverá observar as determinações exaradas pelo Juízo acima referido (id 201229364).

Com efeito, cumpridas as diligências determinadas, ARQUIVEM-SE com as cautelas, anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Às providências legais necessárias.

Cumpra-se COM URGÊNCIA,
de modo que autorizo o cumprimento por meio de oficial de justiça plantonista, em havendo necessidade
.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, não há que se falar em incompetência do juízo
a quo
, porquanto este apenas instrumentalizou a decisão liminar anteriormente proferida na ação principal de busca e apreensão, autorizando seu cumprimento na Comarca de Cuiabá, nos termos do artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº. 911/69, incluído pela Lei nº. 13.043/2014, que expressamente prevê:

“§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.”

Assim, o juízo
a quo
atuou como mero executor de decisão já existente, não cabendo a ele qualquer reanálise ou ingerência sobre a medida, devendo eventual alegação de incompetência ser deduzida perante o juízo da ação originária, onde deferida a liminar.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO SIMPLIFICADO DE BUSCA APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. JUIZ NATURAL.
1 - Nos termos do artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde localizar o bem alienado fiduciariamente o cumprimento da decisão liminar que autorizou a busca e apreensão. 2 - O procedimento simplificado de cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo diretamente na comarca onde o bem foi localizado não ofende o juiz natural, pois trata-se de mera medida para efetivação da decisão proferida pelo juízo onde tramita a demanda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03348076620178090000, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO EM COMARCA DIVERSA - CABIMENTO.
-
A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo (Decreto-lei nº 911/69, art. 3º, § 12)
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003663220198130395, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/10/2024)

De outra feita, quanto à alegada prejudicialidade da ação de superendividamento, também não se vislumbra verossimilhança na medida em que nos termos do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, as dívidas oriundas de contratos com garantia real, como é o caso do contrato de alienação fiduciária que fundamenta a medida de busca e apreensão, estão legalmente excluídas do processo de repactuação:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025